Tribunal: TJMT
Processo: 1062174-08.2024.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1062174-08.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Anulação]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (RECORRENTE), FERNANDO VUOLLO - CPF: 006.627.371-48 (RECORRIDO), VALDIRENE GONCALVES DO NASCIMENTO - CPF: 045.068.921-27 (ADVOGADO), CASSIA PRISCILA TAVARES DE LIMA - CPF: 051.449.381-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

RECURSO No:
1062174-08.2024.8.11.0001.

ORIGEM:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ.

RECORRENTE:
ESTADO DE MATO GROSSO.

RECORRIDO:
FERNANDO VUOLLO
.

DATA DE JULGAMENTO
: 24 A 27/3/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. ESTADO DE MATO GROSSO. CONTRATOS DECLARADOS NULOS. PAGAMENTO DE FGTS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que homologou projeto de sentença elaborado por juiz leigo, declarando nulos os contratos temporários firmados entre as partes e condenando o reclamado ao pagamento de 8% sobre a remuneração bruta, referente ao FGTS dos períodos aquisitivos não prescritos, acrescido de juros e correção monetária, nos termos da legislação aplicável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a contratação temporária realizada pelo Estado de Mato Grosso é válida, à luz da Lei Complementar Estadual no 600/2017; (ii) verificar a possibilidade de reforma da sentença que determinou o pagamento do FGTS sobre os períodos laborados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso não merece provimento, pois a contratação temporária que perdura por 60 meses desvirtua a natureza transitória e excepcional do vínculo, violando os requisitos legais estabelecidos pela Lei Complementar Estadual no 600/2017.

A legislação estadual prevê prazos máximos e hipóteses de contratação temporária, os quais não foram observados no caso em exame, caracterizando irregularidade e nulidade dos contratos firmados.

A manutenção da condenação ao pagamento de FGTS se justifica diante da nulidade dos contratos, conforme consolidada jurisprudência que garante o recolhimento do FGTS em contratos nulos de trabalho no âmbito da Administração Pública.

O efeito suspensivo requerido pelo recorrente não se configura, uma vez que não há demonstração de risco de dano grave, de difícil ou incerta reparação, conforme disposto no art. 43 da Lei no 9.099/1995.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A contratação temporária que ultrapassa o prazo máximo previsto na legislação estadual é nula, ensejando o pagamento do FGTS pelo período laborado.

A nulidade do contrato temporário não afasta o direito ao FGTS, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar Estadual no 600/2017; Lei no 9.099/1995, art. 43 e art. 46; Constituição Federal de 1988; Código de Processo Civil, art. 487, I; EC no 113/2021.

Jurisprudência relevante citada: Não há indicação de precedentes específicos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática prolatada no ID 270202378, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo e julgou e procedente o pedido inicial, declarando nulos os contratos temporários celebrados entre as partes.

A decisão recorrida condenou o reclamado a pagar o valor de 8% sobre a remuneração bruta (correspondente ao percentual a título de FGTS), referente aos períodos aquisitivos não prescritos descritos na inicial, a serem comprovados, acrescido de juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança, desde a citação e correção monetária pelo IPCA-E, a partir da data que deveriam ter sido adimplidos.

E a partir de 1o/12/2021 o valor deverá ser corrigido (nos termos da EC 113/2021) pela Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação de Custódia - SELIC (índice único para juros e correção), respeitando o teto do juizado especial e, por consequência, extinguiu o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais, o reclamado, preliminarmente, pugna pela concessão do efeito suspensivo, nos termos do art. 43 da Lei n 9.099/1995. No mérito, sustenta que a contratação temporária é válida, tendo em vista a aprovação da reclamante em processos seletivos distintos, ausente a nulidade alegada.

Defende, ainda, que a contratação temporária é válida, pois observa os requisitos legais, como a necessidade temporária e a excepcionalidade da contratação, nos termos da Lei Complementar no 600/17.

Requer, assim, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e a reforma da sentença de primeiro grau, para serem julgados improcedentes os pedidos iniciais.

O reclamante apresentou contrarrazões (ID 270202382), refutando os argumentos recursais e pugnando pela manutenção da r. sentença de primeiro grau.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolvam interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde) ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

De início, deixo de conceder o efeito suspensivo pleiteado pelo recorrente, pois não se configura a hipótese prevista no art. 43,
caput
, da Lei no 9.099/95.

Compulsando os autos, verifica-se que o reclamante apresentou suas fichas financeiras, relativas aos anos de 2019 a 2023 (ID 270202372), bem como as publicações de sua contratação, constando o mencionado período (ID270202371)
demonstrando que laborou, de forma ininterrupta, entre os períodos de junho de 2019 a junho de 2023
,
perfazendo um total de 60 meses
.

A Lei Complementar Estadual no 600/2017, que regula as contratações temporárias no âmbito do Estado de Mato Grosso, dispõe:

“Art. 2o Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público:

I - assistência a emergências em saúde pública, inclusive surtos epidemiológicos
;

II - realização de recenseamentos;

III - assistência a situações de calamidade pública;

IV - admissão de professores substitutos ou professores visitantes, inclusive estrangeiros, pela:

a) Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso - UNEMAT;

b) Secretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer - SEDUC;

(...)

Art. 11 As contratações de pessoal por tempo determinado observarão o prazo máximo de:

I - 06 (seis) meses, nas hipóteses previstas nos incisos I, III, IX, XI e XIII do art. 2o desta Lei Complementar
;

II - 12 (doze) meses, nas hipóteses previstas nos incisos II, IV, V, VI e VIII do art. 2o; nos incisos I, II e IV do art. 4o e no art. 6o desta Lei Complementar;

(...)

§ 2o Apenas os prazos estabelecidos nos incisos I, II e III deste artigo admitem prorrogação, por igual período, desde que permaneçam as condições que ensejaram a contratação
.

(...)

Art. 18 O contratado segundo os termos desta Lei Complementar não poderá:

I - receber atribuições, funções ou encargos não previstos no contrato celebrado com o órgão/entidade;

II - ser nomeado ou designado, ainda que a título precário ou em substituição, para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança;

III - ser novamente contratado, com fundamento nesta Lei Complementar, antes de decorridos 12 (doze) meses do encerramento de seu contrato anterior
, salvo nas hipóteses dos incisos I, III, IX, XI, XII e XIV do art. 2o desta Lei Complementar”
(grifei)

Dessa forma, com base nas fichas financeiras apresentadas, conclui-se que a r. sentença de primeiro grau deve ser mantida.

Ante o exposto, conheço do recurso, pois tempestivo e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
,
mantendo integralmente a r. sentença de primeiro grau por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n 9.099/1995.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 236 da CNGC/MT, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2025